Tribunal: TJDFT
Processo: 0722324-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722324-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUNAMITA OLIVEIRA DA SILVA AGRAVADO: SEBASTIAO SANTANA DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 27210043) interposto pelo SUNAMITA OLIVEIRA DA SILVA em face de SEBASTIÃO SANTANA DA SILVA ante decisão proferida pelo juízo Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará que, nos autos da ação de divórcio n° 0702303-68.2019.8.07.0014, determinou que as partes mantenham em seu poder documentação relativa a contas e alugueis. Observando o feito a que se vincula o presente agravo, percebe-se que, na origem, que se trata de uma ação de exigir contas, processo n. 0702707-85.2020.8.07.0014, em contraste com o feito mencionado pela Agravante como sendo o objeto da irresignação, qual seja, a ação de divórcio n° 0702303-68.2019.8.07.0014. Considerando que se trata de dois processos distintos, ainda que estejam tramitando na relação de dependência, subsistem decisões respectivas, em cada qual, passível de recurso. Diante da interposição do presente agravo no bojo do n° 0702303-68.2019.8.07.0014, em contraste à impugnação feita em decisão alheia a ele, realizada na ação de divórcio n° 0702303-68.2019.8.07.0014, INTIME-SE o Agravante, com fundamento nos Arts. 9o, 10, do CPC para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o cabimento do presente agravo, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de julho de 2021 16:06:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador